Tribunal: TCU
Processo: 022.557/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9797/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Luis de Oliveira Martins, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e submetido ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que ao analisar o ato a unidade instrutora constatou como irregularidade o pagamento a maior a título de Adicional de Tempo de Serviço - ATS (anuênios), pois consta, por ocasião da inativação, o pagamento no valor de R$ 198,36 (18%), enquanto deveria ser o valor de R$ 176,32 (16%); considerando que atualmente os anuênios continuam sendo pagos em percentual maior que o devido, pois o inativo recebe o valor de R$ 216,21 (18%) quando deveria ser de R$ 192,19 (16%); considerando que o interessado faz jus a anuênios no percentual de 16%, pois conta com somente 16 anos, 9 meses e 14 dias de serviço até 08/03/1999, data da extinção do adicional em decorrência da revogação do art. 67 da Lei 8.112/90; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 11/11/2020, há menos de cinco anos, portanto, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato; e considerando, finalmente, que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada em sua jurisprudência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de aposentadoria de Luis de Oliveira Martins, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência do presente acórdão pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.557/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luis de Oliveira Martins (XXX.815.863-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor pago ao interessado a título de Adicional por Tempo de Serviço-ATS, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação. 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.